Tribunal: STF
Processo: ARE 1304216
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento ao recurso extraordinário em virtude da deficiência na fundamentação no tocante à repercussão geral da controvérsia, a teor do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2º, do CPC (eDOC 38).
    A parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão embargada. Alega, em síntese, que (eDOC 39, p. 2-3):
    “O entendimento acima sobre os motivos pelos quais uma matéria possui repercussão geral conflitam com a negação da mesma ante os argumentos apresentados.
    A relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico potencialmente causado fora demonstrado, além de toda a fundamentação, com decisão desta nobre corte em RE nº 188.684-6/SP que demonstra que o conhecimento se determinada indenização é renda é questão constitucional e deve ser analisada pelo Supremo em casos cuja discussão seja matéria.
    Também fora demonstrado a titularidade difusa, pois, conforme alegado constantemente, trata-se de ação que originou-se a partir de uma ação coletiva movida pela ANAJUSTRA (Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho) que afetou milhares de associados. Logo, discussões sobre este tema devem ser analisados pelo STF por transgredir a esfera individual e afetar um coletivo.
    Importante salientar que o primeiro juízo de admissibilidade sequer mencionou ausência de repercussão geral.
    Deste modo, a repercussão geral fora devidamente fundamentada, inclusive seguindo os parâmetros da decisão, que, com isso, se mostrou controversa.”
    A parte embargada não se manifestou quanto aos embargos de declaração opostos (eDOC 44).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão recorrida sob o fundamento de que o decisum embargado teria incorrido em contradição quanto aos fundamentos que concluíram pela deficiência na argumentação da demonstração de repercussão geral.
    Todavia, conforme consignado na decisão ora embargada, o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, atribui à parte recorrente a obrigação de demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.
    A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a demonstração da existência da repercussão geral das questões aventadas na petição de recurso extraordinário deve ser expressa e clara, devendo a parte desenvolver argumentação suficiente acerca das circunstâncias que poderiam configurar a relevância da matéria a transcender os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:
    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007.
    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto.
    Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 797.515 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 1.3.2011)
    Confiram-se também: AI 788.271 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.12.2012, e RE 595.783 ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 13.5.2011.
    Com efeito, para que se satisfaça o requisito da adequada demonstração da repercussão geral das matérias suscitadas, não basta a exposição da questão em debate e de suas eventuais consequências de forma genérica e superficial. É preciso que se efetue esforço argumentativo, partindo-se de dados concretos, voltado ao convencimento do julgador de que, efetivamente, aqueles temas desbordam dos contornos subjetivamente limitados de um processo judicial como tradicionalmente concebido.
    Foi ressaltado também na decisão embargada, que a simples menção a feito com repercussão geral reconhecida em relação a tema análogo ao dos autos, não basta para preencher esse requisito. 
    Tendo em vista que não se desincumbiu a parte insurgente desse esforço, como se verifica a partir do exame dos argumentos por ela empregados para demonstrar a repercussão geral dos tópicos trazidos por meio do apelo extremo, inexiste qualquer reparo a ser realizado na decisão impugnada. 
    Assim, por não ter a parte recorrente se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, negou-se seguimento ao recurso extraordinário
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente